Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710787-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUTOHAUS DF COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA, ADRIANO RODRIGUES PEREIRA EMBARGADO: ADRIANO RODRIGUES PEREIRA, AUTOHAUS DF COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA, HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Verifico que ambas as partes opuseram Embargos de Declaração. Assim, intimem-se os embargados para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator